Tribunal: TJDFT
Processo: 0721213-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721213-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: LEANDRO SOUZA DE ALMEIDA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de carta manuscrita datada de 10/03/2022 apresentada por LEANDRO SOUZA DE ALMEIDA, filho de Sueli Souza Almeida e Nairton Tavora de Almeida, reeducando no complexo prisional de Brasília. No documento, pede a concessão de comutação de pena. Após informações prestadas pelo Juízo das Execuções Penais acerca da situação do detento (ID Num. 37057282), a Defensoria Pública informou que a situação do apenado está em ordem e sem previsão de benefícios por ora (ID Num. 37786174). Diante do exposto, não havendo nada a prover, arquivem-se a presente petição com as cautelas de estilo. Comunique-se o detento sobre o arquivamento de sua petição. P.I. BrasíliaDF, 9 de agosto de 2022 15:44:12. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador